Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Bloqueio de valores. Sucessão material e processual. Responsabilidade do representante legal. Ausência de requisitos. Arresto cautelar sem demonstração de perigo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de ressarcimento de danos, determinando o bloqueio de valores almejados e a inclusão do segundo agravante no polo passivo, mediante desconsideração da personalidade jurídica ou sucessão processual, em razão de suposto inadimplemento contratual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível incluir sócio ou representante legal no polo passivo mediante sucessão processual ou desconsideração da personalidade jurídica sem observância do respectivo incidente processual; e (ii) saber se é cabível a concessão de arresto cautelar antes da citação do executado e sem demonstração de estado de insolvência ou dilapidação patrimonial.
III. Razões de decidir
3. A sucessão processual pressupõe alteração subjetiva da relação jurídica processual por alienação da coisa litigiosa ou falecimento de parte, não se aplicando quando a associação ré permanece ativa, conforme orientação do STJ no REsp 1.784.032/SP, que exige patrimônio líquido positivo e distribuição efetiva de haveres para sucessão dos sócios.
4. A atuação do representante legal no exercício regular de suas funções constitui “presentação” da pessoa jurídica, e não se confunde conduta pessoal apta a justificar responsabilização individual, sendo necessária a demonstração de abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial para desconsideração da personalidade jurídica.
5. O inadimplemento contratual, ainda que caracterizado, não configura fundamento suficiente para desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige comprovação de abuso que ultrapasse o mero descumprimento de obrigações pactuadas, estando ausentes nos autos indícios de que o agravante tenha assumido pessoalmente as obrigações contratuais.
6. A falta de citação não impede o arresto executivo de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado por meio de sistema eletrônico judicial.
7. No entanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos em que os executados sequer foram citados no processo originário.
8. Ausente a probabilidade do direito e inexistindo evidências de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da não comprovação do estado de insolvência das rés, da dilapidação de patrimônio, da confusão patrimonial ou da configuração do grupo econômico com fins fraudulentos, não se mostra razoável a concessão liminar de medida cautelar de arresto de bens pertencentes aos devedores.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 133 a 137, 300 e 301; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.04.2019; TJDFT, Acórdão 1419985, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 28.04.2022; TJDFT, Acórdão 1233514, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 19.02.2020; TJDFT, Acórdão 1239990, Rel. José Divino, 6a Turma Cível, j. 25.03.2020.